Tribunal: TJDFT
Processo: 0713300-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A pena foi corretamente fixada com observância aos parâmetros majoritariamente aceitos pela jurisprudência, não havendo, pois, que se falar em injustiça ou erro na fixação da pena.

2. O Código Penal não define critério matemático para fixação da pena-base, mas a jurisprudência considera razoável o acréscimo de até 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao tipo, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em quantidade superior, tal como no caso em análise, em que o acusado apresenta múltiplas condenações pretéritas.

3. Inviável o afastamento da reincidência, por suposta violação ao disposto no artigo 476 do Código de Processo Penal, quando a mencionada agravante foi objeto de debate durante o Plenário do Júri, sendo discutida inclusive no momento do interrogatório do réu.

4. Recurso conhecido e desprovido.